Tribunal: CARF
Processo: 13822.000055/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13822.000055/2005-19
ACÓRDÃO
3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLEALCO AÇUCAR E ÁLCOOL S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
Não se verificando a obscuridade alegada impõe-se o não acolhimento dos
Embargos de Declaração.
Embargo de declaração rejeitado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração para excluir a matéria relativa à apreciação do artigo 31 da Lei no 10.865/2004, no
capítulo relativo aos créditos sobre bens do Ativo Imobilizado, integrando o acórdão embargado
com as razões acima delineadas para o tópico “Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a
bens do ativo imobilizado”, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro (relator) que rejeitava
os embargos de declaração. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo
Guilherme Deroulede.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000055/2005-19
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Aniello Miranda
Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 3301-011.208, proferido em 25 de outubro de 2021, pela 1a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.

Conforme o despacho de admissibilidade a embargante alega:
DAS ALEGAÇÕES
Explica que o Colegiado afastou a trava do limite temporal no tocante à
apropriação de créditos correspondentes à depreciação de bens adquiridos e que,
contudo, conforme parecer fiscal, o limite temporal não foi tratado na apreciação
dos créditos relativos à depreciação dos bens do ativo imobilizado.
Por conta disso, considera que o acórdão padece do vício de obscuridade.
DO CABIMENTO
Com efeito, à e-folha 410 do Auto de Infração, constata-se que não há qualquer
referência ao limite temporal para apropriação de créditos em relação à
depreciação de bens adquiridos.
O acórdão recorrido, contudo, decidiu que
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada
pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com
trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é
inconstitucional:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI No
10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que
vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado
adquirido até 30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
COFINS.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04.INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000055/2005-19
3
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições
de bens para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime
não-cumulativo do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito
adquirido, da irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-
surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Deve ser afastada a trava do limite temporal.
A decisão de piso assim tratou essa questão:
b) BASE DE CALCULO DE CRED. A DESCONTAR RELATIVOS A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO (item 9 do DACON)
Conforme informado pelo contribuinte, o valor dos encargos de depreciação
constante no DACON do 2 ° trimestre de 2004, foi assim composto:
(...)
Conforme Lei no 10.833/03, art. 32, inciso VI, Lei no 10.865/04, art. 15 inciso V, e
conforme IN SRF 457/04, artigo 6°, inciso II, geravam direito a créditos da Cofins,
nos meses de fevereiro a julho de 2004, a depreciação de bens que, além de
estarem incorporados ao ativo imobilizado, fossem utilizados exclusivamente na
produção de bens destinados à venda.
Com base nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte em meio
magnético, com o detalhamento da depreciação referente aos grupos Veículos e
Maquinas e Equipamentos, esta fiscalização elaborou a Planilha Depreciação,
fls.229 a 241, que discrimina os bens depreciados e os respectivos valores mensais
de depreciação, utilizados pelo contribuinte para cálculo dos créditos das
contribuições.
Em análise à descrição dos veículos e das máquinas e equipamentos, cuja
depreciação foi adicionada na base de cálculo dos créditos, esta fiscalização
identificou bens que não foram utilizados exclusivamente na produção dos bens
destinados à venda.
Dentre eles, no grupo dos Veículos, há os utilizados em atividades administrativas
(VW Gol, VW Saveiro, GM Astra Sedan) e os caminhões, utilizados para transporte
de insumos até a unidade produtiva ou de produtos acabados para venda. No
grupo das máquinas e equip., constam tratores, carrocerias/reboques canavierios
(lavoura/transporte da.cana), e, ainda, telefones, televisão, rádios, processador
de alimentos etc.
Tais bens, não utilizados exclusivamente na produção dos bens destinados venda,
mas sim em outras atividades ou em fases anteriores ou posteriores produção,
foram identificados na Planilha Depreciação, na coluna Observação, e os
respectivos valores depreciados foram totalizados a parte, na Planilha
Depreciação — Itens Glosados, fls. 242 a 247.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000055/2005-19
4
Os valores glosados foram de R$ 221.781,23 e R$ 221.781,23 e R$ 222.464,83,
respectivamente, nos meses de abril, maio e junho de 2004. Assim, o valor da
depreciação a ser considerado no cálculo dos créditos deve ser: (...)

O Acórdão 14-36.177- 5a Turma da DRJ/RPO traz em sua ementa:
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
Apenas os bens integrantes do Atiro Imobilizado, adquiridos posteriormente a
01/05/2004 e diretamente ligados ao processo produtivo da empresa podem
gerar despesas de depreciação .que dão direito ao creditamento na apuração do
PIS e da Cofins.
Às fls. 523 o Acórdão 14-36.177- 5' Turma da DRJ/RPO assim dispôs:
O Acórdão 14-36.177- 5' Turma da DRJ/RPO
Dos encargos de depreciação do ativo
Nesse item, temos duas situações distintas — (i) a contabilização de encargos
referentes a bens não utilizados no processo .de fabricação dos. produtos, e (ii) a
contabilização de encargos referentes a bens adquiridos anteriormente as datas
previstas em lei.
Vejamos.
(...)
Quanto aos encargos de depreciação de bens adquiridos anteriormente a maio e-
outubro de 1994, vejamos as disposições legais.
(...)
As disposições legais são expressas quanto aos períodos de aproveitamento dos
créditos referentes aos encargos de depreciação, vedando expressamente, a
partir de 1° de agosto de 2004, o desconto referente à depreciação de bens e
direitos do-ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004 e autorizando o
aproveitamento desse tipo de crédito para os bens r adquiridos a partir de
01/05/2004 (art 31 e § 1°, da Lei n° 10.865).
0 aproveitamento dos créditos mediante a depreciação acelerada, dos bens
adquiridos após 31/04/2004, somente poderáser efetuada a partir de 1° de
outubro de 2004 (art.20 e § 2°; da Lei n° 11,051, de 2004) As alegações do
contribuinte, sobre direito adquirido, por se referirem a princípios constitucionais,
não são objeto de apreciação administrativo, conforme expombs no tópico
"Alegações de inconstitucionalidade e legalidade", acima.
É o relatório.

Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000055/2005-19
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro - Relator
Os embargos são tempestivos e foram admitidos nos termos dos despachos de
admissibilidade.
Assim consta do Acórdão embargado no 3301-011.208 – 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 1a Turma Ordinária quanto a análise da glosa dos créditos:
(...)
Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado
(...)
Da leitura em conjunto com as Planilhas “Glosados Imobilizados”, cabe a
manutenção das glosas relacionadas a fase agrícola, ao processo produtivo do
álcool, CCT e local feito para refeição dos colaboradores, manutenção de pátio e
jardim e bebedouro.
Por outro lado, é passível a tomada de crédito dos dispêndios relacionados nas
planilhas estritamente como “produção industrial”, tais como FILTRO ROTATIVO
VACUO, 10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1; PONTE ROLANTE
ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG; BOMBA PARA AFERIR
MANOMETRO etc.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada
pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com
trânsito em julgado em 20/04/2021.Restou assentado que o art. 31, caput, é
inconstitucional:
(...)
Deve ser afastada a trava do limite temporal.

O Acórdão embargado aplicou ao caso o TEMA 244 do STF:
Tema 244 - Limitação temporal para o aproveitamento de créditos de PIS E
COFINS.
Há Repercussão?Sim
Relator(a):
MIN. MARCO AURÉLIO
Leading Case:
RE 599316
Descrição:
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000055/2005-19
6
Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, b, da Constituição
Federal, em que se discute a constitucionalidade, ou não, do art. 31 da Lei no
10.865/2004, que limita a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS -
Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição Financeira para a
Seguridade Social decorrentes das aquisições de bens para o ativo fixo realizadas
até 30 de abril de 2004.
Tese:
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004
O PARECER SEI No 6024/2021/ME tratou deste tema:
15. Ante o exposto, considerando a pacificação da jurisprudência no STF e a
consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, a
hipótese ora apreciada enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o
oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, em tema definido em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional pelo STF, pelo STJ ou pelo TST, em sede de julgamento de casos
repetitivos.
16. Propõe-se, portanto, a inclusão do tema no item 1.31 (PIS/COFINS), alínea 'u',
da lista relativa ao art. 2o, inciso V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos
seguintes termos:
O artigo 98, inc. II, “b”, c/c art. 99 do RICARF, Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
dispõe quanto a aplicação de decisão do STF em repercussão geral que corroboram o acerto do
Acórdão embargado
A seguir transcrevo o art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Como visto desde a decisão de piso esta matéria vem sendo ventilada neste
processo., com a aplicação do IN SRF 457/04, artigo 6°, inciso II.
Entendo correto o acórdão embargado que afastou a trava do limite temporal e
aplicou ao caso a decisão judicial com repercussão geral (TEMA no 244 STF). em face do quadro
legal apresentado e sua adequação à matéria de direito discutida nesse tópico do processo.

Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000055/2005-19
7
Conclusão
Voto por Conhecer do embargo para no mérito rejeitar.
(documento assinado digitalmente)
Márcio José Pinto Ribeiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator quanto à rejeição dos embargos.
Conforme exposto no voto condutor, a matéria relativa ao afastamento da trava
temporal de que tratou o artigo 31 da Lei no 10.865/2004 vem sendo ventilada desde a decisão de
piso, de forma equivocada, pois a Autoridade Fiscal, ao elaborar a descrição dos fatos do Auto de
Infração de e-fls. 402/413, em momento algum, glosou os créditos de depreciação de bens do
Ativo Imobilizado com fundamento na trava temporal abordada na decisão embargada, conforme
o excerto abaixo extraído da e-fl. 410:
“b) BASE DE CÁLCULO DE CRED. A DESCONTAR RELATIVOS A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO (item 9 do DACON)Conforme informado pelo contribuinte, o valor
dos encargos de depreciação constante no DACON do 2o trimestre de 2004 foi
assim composto:
[...]
Conforme Lei no 10.833/03, art. 3o, inciso VI c/c art. 15, e conforme IN SRF
457/04, artigo 6o, inciso II, geravam direito a créditos de PIS, nos meses de
fevereiro a julho de 2004, a depreciação de bens que, além de estar incorporados
ao ativo imobilizado, fossem utilizados exclusivamente produção de bens
destinados à venda.
O contribuinte apresentou demonstrativo com detalhamento da depreciação
referente aos grupos Veículos e máquinas e equipamentos. Com base neste
demonstrativo, esta fiscalização elaborou a Planilha Depreciação, fls. 229 a 241,
que discrimina os bens depreciados (veículos máq. e equipamentos e os
respectivos valores mensais de depreciação utilizados pelo contribuinte para
cálculo dos créditos das contribuições.
Em análise à descrição dos veículos e das máquinas equipamentos, cuja
depreciação foi adicionada da base de cálculo dos créditos, esta fiscalização
identificou bens que não foram utilizados exclusivamente na produção dos bens
destinados à venda.
Dentre eles, no grupo dos veículos, há os utilizados em atividades administrativas
(VW, Gol, VW Saveiro, GM Astra sedan) e os caminhões, utilizados para transporte
de insumos até a unidade produtiva ou de produtos acabados para venda. No
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000055/2005-19
8
grupo das máquinas e equipamentos, constam tratores, carrocerias/reboques
canavieiros (lavoura/transporte de cana) e ainda telefones, televisão, rádios,
processador de alimentos etc.
Tais bens, não utilizados exclusivamente na produção dos bens destinados à
venda, mas sim em outras atividades ou em fases anteriores ou posteriores à
produção, foram identificados na Planilha Depreciação, na coluna Observação, e
os respectivos valores depreciados foram totalizados à parte, na Planilha
Depreciação - itens glosados, fls. 212 a 226.
Os valores glosados foram de R$ [...], respectivamente nos meses de abril, maio e
junho de 2004. Assim, o valor da depreciação a ser considerado no cálculo dos
créditos deve ser:
[...]”
Constata-se que, de fato, a lide não foi composta pela matéria atinente à questão
da trava temporal de que trata o artigo 31 da Lei no 10.865/2004, tendo tanto a decisão da DRJ
quanto o acórdão embargado se equivocados ao abordar tal questão, inovando nos limites da lide.
Neste sentido, o Acórdão no 2002-006.363 e 1201-005.124, cujas ementas transcrevo:
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. GLOSAS NÃO EFETUADAS PELA AUTORIDADE
LANÇADORA. INOVAÇÃO INDEVIDA DOS LIMITES DA LIDE.
Inova indevidamente os limites da lide decisão de primeira instância que promove
de ofício glosas que não foram objeto de questionamento pela autoridade
lançadora.
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. OBJETO DA LIDE. LIMITE.
O julgamento é procedimento contencioso que se opera nos limites da lide
instaurada previamente entre as partes; portanto, no caso de Dcomp, não alcança
matéria diversa da que foi julgada no Despacho Decisório.
Destarte, os embargos devem ser acolhidos para excluir referida matéria do voto
embargado. Assim, o capítulo decisório “Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a bens
do ativo imobilizado” deve ser alterado para a seguinte redação:
Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado
Apontou a autoridade fiscal que, nos termos do art. 3°, VI e § 1°, III, da Lei n°
10.637/2002, art. 3°, § 3°, e art. 15, II da Lei n° 10.833/2003 (acrescentados pela
Lei n° 10.865/2004), nos meses de fevereiro a julho de 2004, apenas gera créditos
da contribuição, a depreciação dos bens, incorporados ao ativo imobilizado,
utilizados exclusivamente na elaboração de produtos destinados à venda.
Quanto ao detalhamento da depreciação referente aos subgrupos Veículos e
Máq. e Equip., a fiscalização constatou que o contribuinte adicionou à base de
cálculo dos créditos a depreciação de bens que não foram utilizados
exclusivamente na produção dos bens destinados à venda.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000055/2005-19
9
Com isso, concluiu a fiscalização:
Dentre eles, no grupo dos veículos, há os utilizados em atividades administrativas
(VW, Gol, VW Saveiro, GM Astra sedan) e os caminhões, utilizados para transporte
de insumos até a unidade produtiva ou de produtos acabados para venda. No
grupo das máquinas e equipamentos, constam tratores, carrocerias/reboques
canavieiros (lavoura/transporte de cana) e ainda telefones, televisão, rádios,
processador de alimentos etc.
Por sua vez, a Recorrente reitera que não se pode limitar o processo produtivo ao
parque industrial, pois é pessoa jurídica AGROINDUSTRIAL, ou seja, seu processo
produtivo se inicia na lavoura:
A lei, nesse caso, adota entendimento de que os equipamentos utilizados na
produção, ora, o caminhão, os reboques canavieiros, os tratores, são
efetivamente inseridos no processo produtivo da parte rural da pessoa jurídica,
levando a cana até a usina, onde começa o processo industrial da mesma.
Já no processo industrial e de comercialização são necessários veículos, telefones,
computadores e outros equipamentos para que o processo industrial seja
completo, portanto, não há sustentabilidade jurídica ou fática ao posicionamento
fiscal, vez que diametralmente oposto aos mandamentos aplicáveis ao caso.
O Laudo técnico, no Quadro 13-4, identifica os principais bens do ativo
imobilizado da empresa e suas respectivas utilizações e quantidades no processo
produtivo.
Da leitura em conjunto com as Planilhas “Glosados Imobilizados”, cabe a
manutenção das glosas relacionadas a fase agrícola, ao processo produtivo do
álcool, CCT e local feito para refeição dos colaboradores, manutenção de pátio e
jardim e bebedouro. Aos bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos
regimes cumulativo e não-cumulativo, deve ser aplicado o critério de rateio
proporcional.
Por outro lado, é passível a tomada de crédito dos dispêndios relacionados nas
planilhas estritamente como “produção industrial”, tais como FILTRO ROTATIVO
VACUO, 10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1; PONTE ROLANTE
ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG; BOMBA PARA AFERIR
MANOMETRO etc.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para excluir a matéria
relativa à apreciação do artigo 31 da Lei no 10.865/2004, no capítulo relativo aos créditos sobre
bens do Ativo Imobilizado, integrando o acórdão embargado com as razões acima delineadas para
o tópico “Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado”.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 842
DF CARF MF
Original